Tribunal: TJDFT
Processo: 0729161-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO E SUBJETIVO. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizados pelas vítimas, vez que mesmo que ele tenha sido realizado sem observância literal do artigo 226, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, sendo o importante que o reconhecimento do acusado seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor dos delitos imputados.
4. Concorrentes o concurso formal e a continuidade delitiva, aplica-se apenas o aumento desta última, a fim de evitar o bis in idem.
5. Reconhecida a continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, a pena de um dos crimes, porque idênticas, deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de crimes (critério objetivo) e a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal (critério subjetivo).
6. Em relação ao artigo 387, §2o, do CPP (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.